Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739604-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: HUGO COELHO EVARISTO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que na ação de conhecimento ajuizada por Hugo Coelho Evaristo, saneou o feito, rejeitou a prejudicial de decadência e deferiu a inversão do ônus da prova (autos no 0728049-98.2024.8.07.0001, ID no 208955937). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO